Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-24.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO VERBAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ENTREGA DE PROCURAÇÃO COM PODERES PARA TRANSFERÊNCIA. TRADIÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS ADMINISTRATIVOS POSTERIORES À ENTREGA DO VEÍCULO. IPVA E DÉBITOS ADMINISTRATIVOS. DIVERGÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, consistente na transferência da propriedade do veículo Renault, bem como na responsabilização dos réus pelos débitos de licenciamento e infrações de trânsito incidentes sobre o bem após a sua alienação.
II. Questão em discussão
2. A discussão diz respeito à responsabilidade da obrigação de transferência da propriedade do veículo no Detran, bem como pelos débitos sobre o veículo após a sua tradição, ocorrida em 20 de abril de 2005, data em que também foi lavrada procuração pública em favor do primeiro réu.
III. Razões de decidir
3. A outorga de procuração pública com poderes amplos para representação perante órgãos de trânsito e transferência do bem, ainda que ausente contrato escrito, comprova a tradição do veículo e caracteriza a alienação do automóvel.
4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a tradição acompanhada da outorga de poderes para transferência impõe ao adquirente a responsabilidade pelos débitos administrativos posteriores, tais como licenciamento e infrações de trânsito, mesmo que ausente a comunicação formal de venda ao DETRAN.
5. O Tema 1.118 do STJ, que atribui responsabilidade pelo IPVA ao proprietário formal junto ao DETRAN, restringe-se ao campo tributário e não se aplica à responsabilização por débitos administrativos decorrentes da posse e uso do veículo.
6. A segunda ré adquiriu e revendeu o veículo em período delimitado (2007), sem que haja nos autos prova de que os débitos em discussão (anos de 2006, e de 2010 a 2023) coincidam com sua posse, o que afasta sua responsabilidade.
7. Restando comprovado que o primeiro réu detinha a posse do bem em 2006, ano em que incide débito de licenciamento, impõe-se sua responsabilização quanto a essa parcela (R$ 219,12).
8. Como o veículo não se encontra mais com os réus, a pretensão de transferência junto ao DETRAN deve ser dirigida contra o atual possuidor, o que inviabiliza a medida postulada em face dos apelados.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao apelo
_____________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, §1o, e 134; CC, art. 1.226.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1825571, 0729756-03.2021.8.07.0003, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 29.02.2024, DJe 20.03.2024; TJDFT, Acórdão 1795455, 0747818-63.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 30.11.2023, DJe 15.12.2023; TJDFT, Acórdão 1354678, 0703258-47.2020.8.07.0020, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 08.07.2021, DJe 21.07.2021; STJ, Tema 1.118.